Tribunal: TJDFT
Processo: 0715660-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que nos autos de processo em fase de cumprimento de sentença, condenou o exequente, ora recorrente, ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor inicialmente cobrado e o montante realmente devido.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça “possui firme o entendimento no sentido de que são devidos honorários advocatícios ao executado/ impugnante quando o acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resulte em extinção do procedimento executivo ou redução do montante executado” (AgInt no AREsp 1679816/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 19/05/2021).

3. O fato de a diferença apurada, segundo tese do agravante, ser supostamente ínfima ou decorrer de mero equívoco na aplicação de índices de atualização, por si só, não constitui fundamento idôneo para afastar a compreensão firmada, mormente quando, a toda evidência, o equívoco só foi constatado a partir da intervenção da outra parte, cujo causídico, evidentemente, teve o trabalho de elaborar a pertinente tese defensiva e, portanto, faz jus à remuneração respectiva, ainda que, supostamente, de pequeno valor.

4. Recurso conhecido e não provido.